Tribunal: STF
Processo: ARE 1443777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DURANTE MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. ART. 56, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/94, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 23/99. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I- O Apelante sustenta que a partir de 16/12/1998, data da publicação da EC nº 20/98, ficou vedada a incorporação de qualquer valor a título de remuneração por cargo em comissão, não havendo como considerar o exercício desempenhado pelo autor em período posterior.



    II- Sem embargo, este TJPI já possui entendimento estável sobre a celeuma, no sentido de que comprovado o exercício do servidor na administração pública, em cargo em comissão ou função, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos intercalados, nos termos art. 56, § 2°, da LC n°13/94, revogado pela LC n°23/99, durante o lapso temporal compreendido entre o período de 01.01.94 e 01.05.2000, ele faz jus à incorporação da referida gratificação, enquanto ativo no funcionalismo público estadual.



    III- Assim, tendo como cerne o período compreendido ao longo da função de Diretora Regional de Educação, qual seja, o de 17/01/95 a 23/02/99, 24/02/99 a 03/06/99 e 04/06/99 a 21/03/00, tem-se a consecução dos períodos e a adequação, ao caso em análise, do art. 136, da LCE/94.



    IV- Manutenção da sentença a quo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, 40, § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso sub examen, denota-se que a controvérsia gravita em torno da análise da sentençaque concedeu a incorporação integral da gratificação da Apelada, que exerceu por 5 (cinco)anos consecutivos, no período de 17/01/95 a 21/03/00, a função de Diretora Regional deEducação, correspondente à quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).



    O Apelante sustenta que a partir de 16/12/1998, data da publicação da EC nº 20/98, ficouvedada a incorporação de qualquer valor a título de remuneração por cargo em comissão,não havendo como considerar o exercício desempenhado pelo autor em período posterior.



    Sem embargo, este TJPI já possui entendimento estável sobre a celeuma, no sentido de quecomprovado o exercício do servidor na administração pública, em cargo em comissão oufunção, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos intercalados, nostermos art. 56, § 2°, da LC n°13/94, revogado pela LC n°23/99, durante o lapso temporalcompreendido entre o período de 01.01.94 e 01.05.2000, ele faz jus à incorporação dareferida gratificação, enquanto ativo no funcionalismo público estadual.



    Nesses termos, é farta a jurisprudência deste TJPI, conforme ementas abaixo colacionadas,in verbis:



    (...)



    Vale ressaltar que a LC nº 23/99, que revogou os §§1º a 6º, do art. 56, da LC Nº 13/94, entrouem vigor no dia 01/05/00, motivo pelo qual não interfere nos lapsos temporais laboradospela Apelada como Diretora Regional de Educação, que é anterior a referida data.



    Assim, consoante registrou o Juiz a quo, tendo como cerne o período compreendido aolongo da função de Diretora Regional de Educação, qual seja, o de 17/01/95 a 23/02/99,24/02/99 a 03/06/99 e 04/06/99 a 21/03/00, tem-se a consecução dos períodos e a adequação,ao caso em análise, do art. 136, da LCE/94."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente